Tribunal: TJSP
Processo: 2158824-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO/APREENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC, COMO FORMA DE COMPELIR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO – MEDIDA INADEQUADA, ALÉM DE INEFICAZ – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158824-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO
SA,
são
agravados
TERPABI
–
TERRAPLANAGEM
E
PAVIMENTAÇÃO BAURU INOVAÇÃO LTDA., MARLENE AP BARDELA e
RAFAEL MESSIAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158824-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158824-28.2020.8.26.0000
COMARCA DE BAURU
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: TERPABI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO BAURU
INOVAÇÃO LTDA, MARLENE AP BARDELA E RAFAEL MESSIAS DE
SOUZA
VOTO No 48.400
EXECUÇÃO PEDIDO DE SUSPENSÃO/APREENSÃO DE
CNH E CARTÕES DE CRÉDITO COM BASE NO ART. 139,
IV, DO CPC, COMO FORMA DE COMPELIR O DEVEDOR
AO
PAGAMENTO
DO
DÉBITO

MEDIDA
INADEQUADA, ALÉM DE INEFICAZ VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, da decisão que
indeferiu pedido de suspensão da CNH dos executados e de
seus cartões de crédito.
Sustenta o agravante que empreendeu todos
os meios necessários para a localização de bens passíveis
de penhora à satisfação do crédito. Diz ainda que
possíveis as medidas conforme entendimento dos Tribunais.
Não se trata de violação ao direito de liberdade de
locomoção, eis que o executado pode se utilizar de outros
meios de transporte, seja público, ou privado. E o
bloqueio dos cartões de crédito tem por objetivo impedir
que os executados contraiam novos débitos. Pede reforma.
Informa que os agravados não têm advogado
constituído.
É o Relatório.
O exequente requereu, com base no artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015
medidas atípicas como apreensão/suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação e cancelamento/bloqueio de cartões
de crédito dos executados, como forma de compeli-los ao
pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158824-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
3
O fundamento legal encerra cláusula geral.
Diante da atipicidade da medida, o juiz deve avaliar, de
acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser
aplicada,
mas
valendo-se
do
princípio
da
proporcionalidade, à luz, inclusive, de sua adequação e
exigibilidade, dentro do estritamente necessário a que se
atinja a efetivação buscada e com o menor prejuízo
possível ao devedor(Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros,
Breves Comentários ao CPC, obra coletiva, pág. 452, RT,
2015).
Em que pese o poder do juiz aplicar medidas
atípicas para satisfação da execução com base no art. 139,
inciso IV, do Novo CPC, esta Corte vem entendendo que a
imposição ao executado da suspensão do direito de dirigir
veículos ou da carteira nacional de habilitação, assim
como a apreensão de passaportes, inscrição do nome em
órgãos de proteção ao crédito ou o cancelamento de cartões
de crédito são medidas inadequadas e ineficazes para
compeli-lo ao pagamento da dívida, devendo ser afastadas
em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (AI no 2240638-04.2016.8.26.0000, de Santos,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
15.12.2016;
AI
no
2226358-28.2016.8.26.0000,
de
Piracicaba, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudio
Hamilton,
j.
15.12.2016;
AI
no
2225383-06.2016.8.26.0000, de Piracicaba, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j.
01.12.2016; AI no 2166049-41.2016.8.26.0000, de São Paulo,
26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j.
01.12.2016; AI no 2216991-77.2016.8.26.0000, de Bauru, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes,
j. 29.11.2016; AI no 2183513-78.2016.8.26.0000, de São
Paulo, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavio
Abramovici, j. 10.11.2016; Agravo de Instrumento no
2000083-89.2017.8.26.0000, de São Paulo, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
08.08.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158824-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
4
MATHEUS FONTES
Relator